Tribunal: TJSP
Processo: 1013208-24.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA, Decreto de extinção do processo. Descabimento no caso em tela. Extinção prematura do processo. Dentre outras, é incumbência do digno Magistrado singular adotar todas as providências necessárias para que a 'in jus vocatio' seja formalizada validamente, a fim de que possa o feito se desenvolver regularmente, lhe

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA, Decreto de extinção do processo. Descabimento no caso em tela. Extinção prematura do processo. Dentre outras, é incumbência do digno Magistrado singular adotar todas as providências necessárias para que a 'in jus vocatio' seja formalizada validamente, a fim de que possa o feito se desenvolver regularmente, lhe cabendo impulsionar a atividade processual. Inteligência do artigo 262 do Código de Processo Civil. Princípios da efetividade e da economia processual. Decreto de extinção do processo afastado. Sentença reformada. Recurso de apelação da autora provido para anular a respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos do processo à Vara de origem para regular prosseguimento até os seus ulteriores termos.